Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014926-54.2021.8.11.0000
Recorrentes: Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda.
Recorridos: Oscar Nunes da Silva, Temístocles Nunes da Silva e Ivone Aparecida Godoy da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109518982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONTRATO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD – PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO E NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – §7o-A DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.
Não incide a preclusão quando a decisão anteriormente proferida na Recuperação Judicial tratou tão somente da impossibilidade de penhora on-line de ativos dos recuperandos, pois na ocasião seriam essenciais ao soerguimento, e o pedido formulado nos autos em análise refere-se à viabilidade de prosseguir com a Execução ante a alteração da Lei 14.112/2020, que incluiu o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005.
Na TP 2017, o STJ não mandou suspender todo e qualquer constrição em prejuízo dos agravados. Apenas concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial por eles interposto e suspendeu a eficácia do acórdão do TJMT que indeferiu o pedido de Recuperação Judicial e consignou que seria do juízo da RJ a competência para deliberar sobre os temas pertinentes à Recuperação Judicial e aos ativos dos recuperandos.
O Conflito de Competência n. 166.620/MT suspendeu os atos de constrição relativos à Execução n. 1002734-4.2019.8.26.0100, proposta pela Louis Dreyfus, e não vincula a Execução n. 1001367-71.2019.8.0009, apresentada pelos agravantes.
A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o.
O crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da RJ e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Contudo, é vedada, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).
Na Recuperação Judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput do artigo 49 da Lei 11.101/2005 perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do processamento da RJ, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (§ 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005)
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial (Enunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP)”. (N.U 1014926-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda., mantendo, assim, a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em recuperação judicial, determinou o sobrestamento da execução que tramita na comarca de Colíder-MT.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para autorizar o prosseguimento da Execução n. 1001367-71.2019.8.0009 ante o encerramento do stay period e a autorização expressa no § 7o-A do artigo 6o da Lei 11.101/2005. (id 109492541 - Pág. 8).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 8o da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “uma vez listado o crédito no primeiro edital, sendo mantido no quadro geral de credores apresentado pelo Administrador Judicial, a classificação do crédito dos Recorridos tão somente poderia ser discutida perante o Juízo da Recuperação Judicial mediante impugnação de crédito”.
Aduzem que “a impugnação de crédito não se trata de mero incidente, mas de ação incidental, de natureza declaratória, a qual pode versar sobre qualquer matéria, inclusive a natureza e classificação do crédito”.
Asseveram que “a natureza do crédito dos Recorridos tão somente poderia ser discutida e processada mediante impugnação de crédito, sendo manifesta a violação ao aludido artigo quando, no v. acórdão, houve a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial, de plano”.
Arguem contrariedade aos artigos 6o, § 4o, e 47 da Lei 11.101/05, “ao ser disposto que pode permitir-se o prosseguimento da execução, ainda que impeça a manutenção da atividade empresarial, em detrimento do princípio da preservação da empresa”.
Recurso tempestivo (id 113488025) e preparado (id 113341477).
Sem contrarrazões, conforme id 117889971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, § 4o, e 47 da Lei n. 11.101/05, os recorrentes alegam que “ao ser disposto no v. acórdão recorrido que o mero decurso do stay period permite a retomada de atos expropriatórios, sob o frágil argumento de que a “Lei 14.112/2020 acrescentou o §7oA do art. 6o da Lei de RJ”, a ótica do eg. Tribunal a quo foi firmada em evidente dissonância ao entendimento pacífico e atual deste col. STJ no sentido de que o término do prazo contido no 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento das execuções ou outras formas de constrição, por também possuir fundamento no art. 47 da LRF”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “admitir que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja impedida de buscar o recebimento do seu crédito fere o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII, da CF) e da ordem econômica (art. 170, II, da CF)”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que afatsa a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUÍZO UNIVERSAL. CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. ‘A concentração de ações no juízo do soerguimento ocorre para preservar o plano de recuperação, cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei no 11.101/051. A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais’ (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).
2. Nesse mesmo precedente, foi decidido ainda que ‘o conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores, conforme reiterados precedentes desta Corte’.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no CC 178.078/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 09/09/2021). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça